Tribunal: TJDFT
Processo: 0790290-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Competência. Local de pagamento. Executado residente em circunscrição diversa. Incompetência territorial. Reconhecimento de ofício. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declarou a incompetência do juízo para processamento do feito, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 4o e 51, inc. III, ambos da Lei no 9.099/95.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 76917057 e 76917509). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 76917566).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da anulação da sentença proferida na origem, em razão de a ação de execução de título extrajudicial estar lastreada em nota promissória e ter sido ajuizada no local de pagamento constante do título.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
5. Em demandas centradas na temática de consumo, figurando o consumidor no polo passivo da ação, a competência territorial possui caráter absoluto em benefício do consumidor. Assim, pode ser declinada de ofício em favor do foro do domicílio do réu, como forma de facilitar a defesa em Juízo da parte hipossuficiente. Além disso, conforme tese firmada no IRDR 17 do TJDFT, nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Todavia, para a aplicação da mencionada tese, exige-se análise do caso concreto, considerando que a lógica do sistema consumerista é baseada na proteção do consumidor e facilitação da defesa de seus interesses.
6. No caso, embora a nota promissória indique que o consumidor possui domicílio no Recanto das Emas/DF, o local de pagamento é Brasília/DF. Tal circunstância pode indicar que o consumidor optou por local que lhe oferecesse maior comodidade no exercício de sua defesa, não cabendo ao juízo presumir eventual prejuízo. Observa-se que não há elemento que demonstre obstáculo para o exercício do direito de defesa do executado. Nesse contexto, o local de pagamento pode configurar uma escolha de conveniência do consumidor, pelo que, não é papel do juiz escolher qual foro seria o mais adequadro para a proteção dos seus direitos.
7. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o mero fato de a relação jurídica ser consumerista não enseja, por si só, a nulidade da eleição de foro, havendo a necessidade de se comprovar a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário.
8. Em reforço, o art. 54, §2o, do Decreto no 2.044/1908, preconiza que o local de pagamento é o indicado no título. No presente caso, a nota promissória de ID 76917049 indica expressamente que o local de pagamento é Brasília/DF, o que torna o juízo de origem competente para o processamento da demanda.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: art. 54 do Decreto no 2.044/1908.
Jurisprudência relevante: n/a.